Tribunal: TJMT
Processo: 1004412-26.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004412-26.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[V WOMMER & CIA LTDA - CNPJ: 30.288.530/0001-48 (RECORRENTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), VINICIUS SANTOS CASE - CPF: 036.433.802-40 (RECORRIDO), IVAN CADORE - CPF: 023.788.049-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD.
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO
DOS ATOS EXECUTÓRIOS
.
POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS. SENTENÇA ANULADA
.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
C
abe
à
parte credora realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor,
podendo aind
a
solicitar
ao Poder Judiciário
diligências por outros meios, tais como os sistemas online conveniados
.
É indevida a
extinção da execução de título extrajudicial com o fundamento de ausência de bens penhoráveis do devedor
,
quando
houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD
.

2

Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95)
.

R E L A T Ó R I O

Recurs
o

Inominado
:
1004412-26.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
V WOMMER & CIA LTDA

Recorrido
:
VINICIUS SANTOS CASE

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

V WOMMER & CIA LTDA
ajuizou

ação
de
execução

em
face
VINICIUS SANTOS CASE.

O
juízo
singular
extinguiu

a

ação
de
execução
,
sem

resolução
de
mérito
, ante
a

ausência
de bens
penhoráveis
do
devedor
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

exequente
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que a
sentença
de
extinção
da
execução

ocorreu
de
forma
indevida
,
porquanto

não

foram

esgotados

os

meios
de
pesquisa
de bens do
devedor
.
Pugnou pela anulação do decisum para determinar o prosseguimento do feito
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvid
as
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Extinção
pela
não

localização
de bens do
devedor
.

Nos
termos
do art. 53, § 4o
,
da Lei 9.099/95,
não

sendo

localizados
bens para a
formalização
da
penhora
, o
processo

deve

ser

extinto
,
cabendo
a
parte

credora
as
dilig
ências

necessárias
para
a

indicação
de bens
disponíveis
,
não

podendo

esta

obrigação

ser

transferida
para o
Poder

Judiciário
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO
ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante
da
não

localização
do
devedor
e
ausência
de bens
penhoráveis
,
a

extinção
do
feito
é
medida
que se
impõe
,
diante da ausência de eficiência da presta ção

jurisdicional
,
nos

termos
do
artigo
53, § 4o da Lei 9.099/95. 2.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023)
.

No
caso

concreto
, o
juízo

a quo

realizou

apenas
consultas
via SISBAJUD e RENAJUD,
as quais não obtiveram êxito (ID 190378657/PJe2)
e
,

na

oportunidade
,

determinou

a

intimação
da
parte

credora
para
indicar
bens da
parte

devedora

passíveis
de
penhora
.

Ocorre que, embora a parte credora tenha
atendido
à determinação e solicitado nova tentativa de penhora através de outros sistemas conveniados (ID
190378660/PJe2), a ação foi extinta pela aus
ência de bens penhoráveis do devedor (ID 190378662PJe2).

Desse

modo
,
não obstante o dever de indicar bens seja da parte credora,
nada impede que o Poder Judiciário colabore com essa busca, especialmente quando se trata de processo que tramita há pouco tempo
(2023)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso
provido. (
N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024)

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS (NOTAS PROMISSÓRIAS) – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI 9.099/95 – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS DILIGÊNCIAS – EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD – MOTOCICLETA INDICADA NO EXTRATO RENAJUD – PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DE OUTROS AUTOS – PEDIDO DE INFOJUD INDEFERIDO – POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do BACENJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos.

Outrossim, diante da existência de veículo indicado no e
xtrato RENAJUD, do pedido de penhora no rosto dos autos e de INFOJUD, não prevalece o fundamento utilizado na sentença para extinguir o feito, qual seja, inexistência de bens penhoráveis
.
Reforma do provimento judicial para determinar a baixa dos autos para prosseguimento da execução.
Recurso provido.
(N.U 8010358-47.2015.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/09/2021,
publicado
no DJE 26/09/2021)

Portanto
,
deve

ser

anulada
a
sentença
que
extinguiu

prematuramente
o
processo
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e

dou
-lhe

provimento

para
anular

a
sentença objurgada e
determinar
o retorno dos autos à instância originária para o regular trâmite
da execução
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024